Tribunal: TJSP
Processo: 1003878-83.2023.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Consumidor. Juntada de extrato de negativações em razões de apelação. Prova preclusa. Aplicação do artigo 435, parágrafo único, do CPC. Má-fé ante a juntada de prova preclusa. Inocorrência. Ausência da demonstração de contratação capaz de autorizar a inscrição dos dados cadastrais da autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Ausência de demonstração da

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Consumidor. Juntada de extrato de negativações em razões de apelação. Prova preclusa. Aplicação do artigo 435, parágrafo único, do CPC. Má-fé ante a juntada de prova preclusa. Inocorrência. Ausência da demonstração de contratação capaz de autorizar a inscrição dos dados cadastrais da autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Ausência de demonstração da contratação que deu ensejo a negativação. Falha na prestação do serviço. Exclusão do apontamento devida. Dano moral in re ipsa. Valor indenizatório majorado de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Pedido para exclusão ou redução do valor da multa. Descabimento. Manutenção do valor da astreinte. Precedentes. Sentença reformada. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO do réu, na parte conhecida. RECURSO PROVIDO da autora.